Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-70.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009612-70.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), COORDEBADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DE SORRISO - MT (EMBARGANTE), COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO ONSUMIDOR- PROCON DEO MUNICÍPIO DE SORRISO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), FERNANDA CIANCAGLIO VALENTIM - CPF: 411.271.478-54 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGANTE), FERNANDA CIANCAGLIO VALENTIM - CPF: 411.271.478-54 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009612-70.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PROCON. PROPORCIONALIDADE DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CNH Industrial Brasil LTDA, visando sanar omissões no acórdão que desproveu o agravo interno interposto, relacionado à aplicação de multa administrativa e substituição de bem por decisão do Procon.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões quanto à infração ao Código de Defesa do Consumidor, à legalidade da atuação do Procon e à proporcionalidade da multa imposta.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não servem para reexame do mérito da decisão. Não houve omissão quanto à infração ao Código de Defesa do Consumidor ou à competência do Procon.
4. A multa de R$ 116.000,00 foi devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou abusividade, sendo proporcional à infração, conforme preceitua a legislação vigente.

5. A análise da atuação do Procon se restringe à legalidade do ato administrativo, sendo inviável a revisão do mérito do julgamento administrativo pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão aborda adequadamente os pontos controvertidos, sem violar os limites do artigo 1.022 do CPC.
2. A atuação do Procon, no âmbito de sua competência, é legítima, não havendo ilegalidade na imposição de multa administrativa, desde que fundamentada na legislação pertinente."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 56 e 57; Código de Processo Civil de 2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.04.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009612-70.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por CNH Industrial Brasil LTDA, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, o embargante inconformado com o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de agravo interno,
incorreu em omissões quanto à infração ao Código de Defesa do Consumidor não pode prosperar.

Alega que, o acórdão não especificou qual infração à legislação consumerista foi cometida, nem se pronunciou sobre a alegação de exercício regular do direito (art. 188, I, do CC).

Sustenta que, o Procon usurpou a competência do Poder Judiciário ao determinar a substituição do bem e a imposição de multa diária.

Argumenta que, o acórdão não se pronunciou sobre a necessidade de perícia técnica para comprovar o vício de fabricação da colheitadeira, o que violaria o devido processo legal e a ampla defesa.

Afirma que, o valor da multa de R$ 116.000,00 é desproporcional, considerando o atendimento prestado ao consumidor. Solicita manifestação sobre a proporcionalidade da multa e a possível ocorrência de enriquecimento ilícito do consumidor.

As contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 297.184.384).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009612-70.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por CNH Industrial Brasil LTDA, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto pela embargante.

O embargante em suas razões recursais, inconformado com o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, alega omissões em relação à infração ao Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão não especificou qual infração foi cometida nem abordou a alegação de exercício regular do direito (art. 188, I, do CC).

Argumenta que, o Procon usurpou a competência do Judiciário ao determinar a substituição do bem e aplicar multa diária.

Afirma que, o acórdão não se pronunciou sobre a necessidade de perícia técnica para comprovar o vício de fabricação e que a multa de R$ 116.000,00 é desproporcional, considerando o atendimento prestado ao consumidor.

O ponto central da controvérsia gira em torno da legalidade e proporcionalidade da multa administrativa imposta pelo Procon, bem como da competência do Procon para determinar a substituição do bem e a aplicação de multa diária.

Cumpre destacar que, os embargos de declaração têm natureza específica de integrar ou esclarecer a decisão, quando esta apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam para reexame da matéria de fundo ou para revisão da decisão tomada.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno abrangeu todas as alegações constantes nos embargos, demonstrando a ausência da contradição ou omissão demostrada pelo embargante em que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Cumpre esclarecer que, o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

O acórdão rejeitou os argumentos sobre ausência de abusividade e anuência da consumidora, destacando que as provas constantes nos autos eram suficientes para a formação do convencimento do magistrado, bem como negou a necessidade de produção de novas provas, afirmando que cabe ao juiz avaliar sua pertinência e por fim descartou a ocorrência de
bis in idem
, sustentando que as penalidades aplicadas foram proporcionais e baseadas em fundamentos distintos.

Os embargos de declaração possuem como objetivo principal sanar obscuridades, omissões ou contradições no julgado.

Entretanto, a mera insatisfação das partes com o resultado não constitui motivo para sua acolhida, salvo se comprovadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou os elementos apresentados, concluindo pela inexistência de violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.

A multa administrativa foi fundamentada na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando as falhas no atendimento ao consumidor, o que justificaria a penalização.

O acórdão, portanto, não deixou de se manifestar sobre os pontos essenciais da controvérsia, tratando da aplicação da multa com a devida fundamentação. Assim, não há omissão a ser sanada.

A fundamentação relativa à competência administrativa foi expressa, sem que houvesse qualquer omissão sobre a usurpação de competência.

A embargante também alega que, a ausência de uma perícia técnica comprometeu a decisão, uma vez que a multa foi aplicada sem comprovação técnica do vício de fabricação da colheitadeira.

Contudo, o acórdão não se omitiu quanto a este ponto, uma vez que a ausência de prova técnica foi devidamente analisada no contexto do processo, e a decisão foi fundamentada em elementos de prova que foram considerados suficientes para sustentar a aplicação da multa.

Ademais, no controle jurisdicional do processo administrativo, cabe ao Poder Judiciário apenas verificar a regularidade do procedimento, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado analisar o mérito do julgamento administrativo.

Dessa forma, o Poder Judiciário não pode substituir o Procon na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, salvo em casos excepcionais, como quando houver desrespeito aos princípios legais ou quando a multa for manifestamente excessiva, o que não se configura no presente caso.

A embargante sustenta que, a multa administrativa imposta pelo Procon, no valor de R$ 116.000,00, é excessiva e desproporcional, especialmente considerando o atendimento prestado ao consumidor.

Analisando os documentos colacionados pela Agravante, não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido
.

(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014). [Destaquei]

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que, somente pode ser afastada, mediante prova incontestável.

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentado por CNH Industrial Brasil Ltda, mantendo incólume o acórdão objurgado, uma vez que não se registra qualquer omissão, inexistindo as hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025